Tribunal: TJDFT
Processo: 0745824-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745824-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARIA ABADIA ROSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Analisados os documentos comprobatórios trazidos aos autos pela recorrente (extratos bancários e declarações de impostos de renda), forçoso reconhecer que tal acervo não se mostra capaz de elidir, com segurança e clareza, a presunção de que a agravante reúne condições de arcar com o pagamento das custas processuais. Nesse sentido, considerando a norma contidas no § 2o do art. 102 do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias, recolher as custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator